Tribunal: STF
Processo: Rcl 89430
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. “REVISÃO DA VIDA TODA”. AÇÃO NA ORIGEM JULGADA ANTES DE CONCLUÍDO O JULGAMENTO DOS QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.111/DF. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TIRBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Sandra Virginia Pinheiro Velame contra a seguinte decisão do juízo da Primeira Vara Federal e Cível da Seção Judiciária da Bahia, pela qual, nos autos do Processo n. 1081837-54.2021.4.01.3300, teria usurpado competência deste Supremo Tribunal Federal:
“Não é mais cabível a suspensão do processo, porque os embargos de declaração interpostos no Recurso Extraordinário nº 1.276.977/DF, que versa sobre o Tema Repetitivo 1102, já foram julgados. (...)
Trata-se de ação onde foi requerida a chamada “revisão da vida toda”, onde é discutida a possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que aderiram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99. O art. 29 da Lei nº 8.213/91, em sua redação original, estabeleceu o seguinte: (...).
No entanto, o art. 3º da Lei nº 9.876, de 26.11.99, estabeleceu a seguinte regra transitória: (...).
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, ocorrido em 21/03/2024, fixou a seguinte tese jurídica: 
‘A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável’.
Após o julgamento das referidas ADIs, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.276.977/DF, que versa sobre o Tema Repetitivo 1102, fixou a seguinte tese jurídica: (...).
Em sessão virtual ocorrida no período de 14.11.2025 a 25.11.2025, no julgamento dos embargos de declaração interpostos no Recurso Extraordinário nº 1.276.977/DF, o Supremo Tribunal Federal, ‘por maioria, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral’: 
‘1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102’.
Assim, como a referida decisão do STF possui efeito vinculante, nos termos dos artigos 927, III, 1039 e 1040, III, do CPC-2015, não é mais cabível qualquer discussão sobre a matéria apreciada nos presentes autos. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, conforme a fundamentação supra” (fls. 2-6, e-doc. 4).

2. A reclamante esclarece ter ajuizado ação de revisão de benefício previdenciário, “no qual busca o recálculo de seu benefício previdenciário com base na chamada ‘Revisão da Vida Toda’, com fundamento no artigo 29, inciso I, da Lei 8.213/91” (fl. 1, e-doc. 1).

Lembra que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.276.977 (Tema 1102), fixou a tese favorável à possibilidade da revisão da vida toda” mas que “permanece pendente de análise definitiva a ADI 2111, a qual discute a constitucionalidade da aplicação da Lei nº 9.876/99 e seus impactos sobre o cálculo dos benefícios previdenciários” (fl. 1, e-doc. 1).
Sustenta que “ao permitir o prosseguimento ou o julgamento definitivo dos processos da Revisão da Vida Toda, sem aguardar a conclusão da ADI 2111, o juízo reclamado: esvazia o controle concentrado de constitucionalidade; antecipa efeitos de uma matéria ainda pendente e viola a competência exclusiva do STF” (fl. 2, e-doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da sentença proferida no processo nº 1081837-54.2021.4.01.3300, inclusive eventual trânsito em julgado e cumprimento de sentença” (fl. 3, e-doc. 1).

Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, reconhecendo a violação à autoridade do STF, com a consequente anulação da sentença proferida pelo juízo reclamado e determinação de suspensão do processo de origem até decisão final do STF sobre a ADI 2111” (fl. 3, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar a ação ajuizada pela reclamante antes de concluído o julgamento dos quartos embargos de declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.111/DF, a autoridade reclamada teria “esvazia[do] o controle concentrado de constitucionalidade; antecipa[do] efeitos de uma matéria ainda pendente e viola[do] a competência exclusiva do STF” (fl. 2 , e-doc. 1).

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Em 21.3.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou em conjunto as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.110 e 2.111, Relator o Ministro Nunes Marques. Foi fixada a seguinte tese de julgamento:
“A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável” (DJe 24.5.2024).

Em sessão virtual de 20.9.2024 a 27.9.2024 o Plenário do Supremo Tribunal Federal não conheceu dos embargos de declaração opostos (DJe 16.10.2024).

Em 10.4.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal acolheu em parte os segundos embargos de declaração opostos “para, a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados. Tudo nos termos do voto ora reajustado do Relator” (DJe 12.6.2025).

Opostos os terceiros embargos de declaração, não foram conhecidos (DJe 3.10.2025).

Em sessão virtual de 14.11.2025 a 25.112025, depois do voto do Ministro Nunes Marques, Relator, que não conhecia dos quartos embargos de declaração opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.111/DF e determinava a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato, no que foi acompanhado pelos Ministros Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. 

7. A reclamante sustenta que a autoridade reclamada “esvazia o controle concentrado de constitucionalidade; antecipa efeitos de uma matéria ainda pendente e viola a competência exclusiva do STF” (fl. 2, e-doc. 1, grifos nossos).

8. Inexiste usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.

Em 21.3.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.111/DF. Esse acórdão produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, ainda que pendentes embargos de declaração.

Ademais, na sessão virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102, e revogou a ordem de suspensão nacional dos processos que envolvessem a controvérsia referente à “Revisão da Vida Toda”:
“1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102” (DJe 3.12.2025, grifos nossos).

Assim, a autoridade reclamada, em razão do julgamento proferido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.6111/DF e considerando ter sido revogada a ordem de suspensão nacional no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102, julgou, nos limites de sua competência, a ação ajuizada pela reclamante.

9. As alegações apresentadas pela reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora